Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723047-24.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ESPÓLIO DE ANA MARIA DA SILVA Agravado: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE ANA MARIA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 128048883), que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado por não constar na matrícula do imóvel a averbação do óbito da executada e do cônjuge varão, ou a partilha de bens do imóvel, considerando intimados os herdeiros quando da avaliação (ID 118746667). A decisão impugnada ressaltou inexistir prova de se tratar de bem de família ou demonstração de parentesco das pessoas nominadas, ou inexistência de outros imóveis em nome do reputado herdeiro residente. O agravante informa que o agravado, BRB – Banco de Brasília S.A., ingressou com execução em seu desfavor postulando a penhora de imóvel de copropriedade dos executados, sem que fossem cientificados os coproprietários, além de ter sido atribuído valor inferior ao imóvel pelo Oficial de Justiça. Aponta a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, onde reside o filho da falecida com sua família, e a necessidade de intimação e participação dos coproprietários consoante previsão dos artigos 832 e 833, do CPC e art. 1o da Lei no 8.009/90, e que a lei não dispõe sobre a existência de imóvel único. Afirma que foram realizadas benfeitorias erigidas pelo Sr. Ivalto, coproprietário, situação a indicar parcela superior em seu favor e necessidade de perícia. Cita julgados que entende amparar seu pleito, acerca da impenhorabilidade absoluta do bem de família, e aponta que, pelas características do imóvel, o valor de mercado seria maior, de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), considerando os imóveis similares de anúncios apresentados aos autos. Ao final, aduz estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada que requer, para suspender os efeitos da decisão recorrida, de avaliação e penhora do imóvel sub judice, por ser bem de família. Pede a reforma da decisão no julgamento do mérito recursal por ser bem de família. Cumprindo despacho desta Relatoria (ID 37330006), na petição apresentada (ID 37705877) o agravante informa que recolheu as custas recursais em dobro. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, o que não é o caso. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. O imóvel sub examine, averbado como de propriedade da falecida, adquirido sob o regime da comunhão de bens com José Cardoso da Silva, conforme matrícula no R-1-15465 (ID 80612758), encontra-se sob o uso de um dos herdeiros, Israel Cardoso da Silva, coproprietário morador do imóvel à luz dos relatos na certidão do Oficial de Justiça (ID 118746667), como mencionado na impugnação à penhora e ressaltado na petição inicial do agravo, pessoa (Israel) que consta na certidão de óbito da devedora como um dos 8 (oito) filhos deixados (ID 13246679). Dessa forma, ad cautellam, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, incidem os artigos 832[1], 833, I[2], do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/90[3]. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, recentes julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BEM UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Lei n. 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 3. Considerando o escopo da norma jurídica de garantir a residência do núcleo familiar, a proteção legal em análise deve abranger não apenas o devedor proprietário de um imóvel, mas também aquele que possui apenas direitos possessórios sobre o bem, destinando-o à moradia da família. 4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1437770, 07124352720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o). 2. Cuidando-se de exceção da regra geral pela qual o devedor dever responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a qualificação do imóvel como bem de família impenhorável exige a demonstração de que o bem atingido por eventual constrição seja utilizado para moradia familiar permanente, a cargo do devedor. 3. Diante da existência de satisfatório lastro probatório a militar em favor do devedor, que logrou comprovar que o bem atingido pela constrição, embora não seja seu único imóvel, é utilizado para moradia permanente de sua família, correta a decisão que, acolhendo a impugnação por ele apresentada, determinou a desconstituição da penhora lançada sobre o aquesto, porquanto impenhorável por se tratar de bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393532, 07282101920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRESERVAÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMÓVEL SUNTUOSO. EXLUSÃO DA INTANGIBILIDADE. LASTRO LEGAL. RESSALVA AUSENTE À SALVAGUARDA LEGAL. CRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. Inexistindo qualquer alteração de fato passível de afetar a qualificação do imóvel como bem de família, a incolumidade que lhe é assegurada sobeja hígida, determinando que seja integralmente desonerado, pois a garantia inerente ao bem de família destina-se a preservar a dignidade da família do devedor, e não a salvaguardá-lo das suas obrigações, resultando que a expropriação, ensejando o desalojamento da entidade familiar, a despeito do seu valor imobiliário, não pode ser preservada, pois implicaria a mitigação da incolumidade assegurada pelo legislador ao bem no qual a família está radicada. 3. A impenhorabilidade absoluta do bem de família não se abala diante seu valor de mercado ou da suntuosidade que ostenta, sendo inviável que seja expropriado para pagamento de dívida, ainda que do produto arrecadado possa ser destacado montante suficiente para o devedor adquirir outro imóvel digno de constituir nova moradia com sua família, porquanto não se estaria afirmando o desiderato da Lei n° 8.009/90, que prestigia o direito à moradia, elevado ao status de norma fundamental da Carta da República pela Emenda Constitucional no 26/00, inclusive porque as casas legislativas engendraram criação legislativa nesse sentido, que, contudo, fora vetada pela Presidência da República com lastro na tradição jurídica da proteção do bem de família. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1053363, 07092808920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3.A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.271.277/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) (Grifou-se). Para o bem de família instituído nos moldes da Lei no 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. É o que ressalta o REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022. Ademais, mostra-se evidente que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de penhora de bem de família, protegido pela impenhorabilidade absoluta, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento liminar. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, nos limites da decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender ad cautellam os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. [2] Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; [3] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.